Tribunal: TJSP
Processo: 0033304-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus – Execução – Excesso de prazo na apreciação da falta disciplinar – Descabimento – Ausência de demora injustificada a ser atribuída ao Juízo – Impetração substitutiva de recurso próprio – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033304-92.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente PAULO SERGIO DE OLIVEIRA TOQUETT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033304-92.2020.8.26.0000 -Voto no 8.911
2
Habeas Corpus no 0033304-92.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Paulo Sergio de Oliveira Toquett
Comarca: Araçatuba 1a Vara das Execuções Criminais
Voto no 8.911
Habeas corpus
Execução
Excesso de prazo na
apreciação da falta disciplinar
Descabimento

Ausência de demora injustificada a ser atribuída ao
Juízo Impetração substitutiva de recurso próprio
Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem
denegada.
Paulo Sergio de Oliveira Toquett impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em seu
próprio nome, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, a quem afirma a prática de constrangimento ilegal.
Narra
que
foi
instaurado,
contra
ele,
procedimentos administrativos para apuração de 03 (três) faltas
disciplinares de natureza grave. Alega excesso de prazo na apreciação
das referidas faltas disciplinares, o que o impossibilita de pleitear
benefícios executórios. Argumenta com o princípio da razoabilidade.
Pleiteia, em suma, a concessão da ordem, para que o Juízo de
Primeiro Grau dê andamento as apurações disciplinares.
Indeferida a liminar pleiteada (fls. 14/15),
vieram aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora (fl. 20).
Após, a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido de que a ordem não seja conhecida (fls.
22/23).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033304-92.2020.8.26.0000 -Voto no 8.911
3
denegada.
Das informações prestadas pela autoridade
apontada coatora, verifica-se que o Paciente cumpre pena em
regime fechado, com término de cumprimento de pena previsto para
27.07.2022.
Afirmou, ainda, o Juízo de origem, que
homologou a falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
05/12/2018, aplicando as sanções cabíveis, e que há notícia de
outras faltas graves praticadas pelo Paciente, contudo, em relação a
essas, não foram juntados aos autos as respectivas sindicâncias.
Quanto ao alegado excesso de prazo na
apreciação das referidas faltas disciplinares, verifica-se que não há
qualquer constrangimento ilegal decorrente de suposta desídia do
Juízo. Convém destacar que na orientação jurisprudencial prevalece,
atualmente, a esse respeito, a aplicação do princípio da
razoabilidade, que ensina que o excesso de prazo é de ser aferido caso
a caso, em função das circunstâncias específicas de cada processo.
Do
exposto,
evidencia-se
que
o
i.
Impetrante busca, por meio deste habeas corpus, debater matéria
atinente à execução da pena. Entretanto, as hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ordinário
colocado à disposição da parte agravo de execução penal.
Neste sentido é a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“I A primeira turma do col. Pretório Excelso
firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus substitutivo ante a
previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.
HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033304-92.2020.8.26.0000 -Voto no 8.911
4
11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe de 1o/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a
Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção
e, desse modo, também passaram a repudiar a
utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento
do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC
297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Belizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta
Turma, Re. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC
253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de 4/6/20147). II Portanto, não se
admite
mais,
perfilhando
esse
entendimento,
a
utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível
o recurso próprio, situação que implica o não
conhecimento da impetração” (STJ, HC no 320.818/SP,
rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.21.05.15).
Registra-se que o habeas corpus tem caráter
de ação constitucional destinada a afastar coação ou violência
iminente ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Não se trata, portanto, de instrumento processual próprio para
acelerar o trâmite de processos.
Por fim, da análise dos autos, não se verifica
qualquer constrangimento ilegal a ser sanável pela via eleita.
Isto posto, pelo meu voto, DENEGA-SE a
presente ordem de habeas corpus impetrada por Paulo Sergio de
Oliveira Toquett, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator